Tribunal: TJDFT
Processo: 0734973-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Bloqueio de saldo em conta bancária mantido em observância ao Tema Repetitivo 1.235/STJ. Bloqueio de verba de natureza salarial. Dignidade e subsistência do devedor e de sua família comprometida. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, proferida em execução fiscal, que determinou a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a juridicidade de bloqueios efetuados em contas bancárias do executado.
III. Razões de decidir
3. Haja vista a ausência de impugnação tempestiva do executado, merece prosperar a tese de que deve ser mantido o bloqueio de saldo contido na conta bancária do executado. Observância da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1.235: "A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão". (REsp n. 2.061.973/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 2/10/2024, DJe de 7/10/2024.).
4. Por outro lado, a parte executada apresentou impugnação acerca do bloqueio de valores de natureza salarial.
5. O art. 833 o CPC/2015 não estabelece hipóteses de impenhorabilidade absolutas, diferente do anteriormente previsto no art.649 do CPC/1973. Com isso, em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.
6. Nesse sentido, colha-se julgado do STJ: [...] 2. O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.993.457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.).
7. Ressalta-se, ainda, o seguinte precedente: [...] 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
8. A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, constitui medida adequada somente quando avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. Precedente: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023 no AgInt no AREsp 2.566.923/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 2/9/2024.
9. Verifica-se, no caso concreto, em relação ao bloqueio de valores de verba de natureza salarial, a inobservância do dever de preservar quantia suficiente para garantir a subsistência digna do executado e de sua família.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante: STJ, Tema Repetitivo 1.235; STJ, AgInt no AREsp 2.566.923/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 2/9/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.993.457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 19/9/2022; STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018.